Tribunal: TJMT
Processo: 1022993-31.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022993-31.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO FERREIRA DE CASTRO - CPF: 015.891.941-60 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1022993-31.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: CRISTIANO FERREIRA DE CASTRO

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de faturas, histórico de consumo e de pagamento, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

5.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADOS NA DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece, no valor de R$ 66,21, incluída em 29/11/2021, consignando expressamente que “nunca teve relação jurídica ou vinculo com a empresa, ou seja, trata-se de negativação ilegal, ilícita e indevida”.

2. A sentença proferida nos autos reconheceu que “a Reclamada apresentou telas sistêmicas comprovando diversos pagamentos da reclamante, parcelamento de débitos, relatório de chamadas, faturas, sendo que o endereço de instalação da linha telefônica é o mesmo endereço fornecido pela parte reclamante na peça inicial, comprovando assim a existência de débito pendente da parte reclamante, bem como utilização dos serviços e débito que gerou a negativação”, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

3. Analisando os autos, verifico que a Requerida logrou êxito em comprovar a origem da obrigação questionada, mediante apresentação de faturas com endereço que coincide com o endereço apresentado em petição inicial, contendo histórico de registro de ligações e pagamentos que demonstram a contratação e utilização dos serviços de telefonia e internet.

4. Oportuno consignar que o endereço que consta no sistema do Requerido é o mesmo verificado em consulta por este Magistrado no site BOA VISTA SCPC (convênio firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Boa Vista), fato que, até prova em contrário, é incompatível com eventual reconhecimento de fraude.

5. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. Ademais, havendo dívida em aberto, correta a r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o Recorrido a adimplir a dívida.

7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Recorrente, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara a sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA – DILIGÊNCIA DO JUÍZO A QUO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de ficha cadastral, histórico de contas e histórico de consumo, bem pela diligência realizada pelo juízo de origem, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. 2. Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1021346-30.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)”

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Revogo a gratuidade de justiça e condeno a Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).”
(N.U 1003604-27.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024